Tribunal: TRF3
Processo: 5004028-92.2018.4.03.6104
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
307/779)

5004028-92.2018.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DIREITO DE DEFESA. CIÊNCIA INTEGRAL DOS AUTOS. ARTIGO 5o, INCISO LV, DA CF.

I. No presente caso, verifica-se que a parte impetrante possui os direitos sobre a área registrada sob o no 29.615 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, sendo os imóveis cadastrados na Secretaria do Patrimônio da União - SPU sob o RIP no 7071.0005621-20 e no 7071.0005620-49, os quais foram declarados de utilidade pública pelo Município de Santos/SP.

II. Nessa esteira, a União Federal ingressou com pedido de desocupação dos imóveis no bojo dos Processos Administrativos no 04977.271153/2004-95 e no 10880.034138/85-42, mediante o cancelamento da inscrição de ocupação do imóvel cadastrado sob o RIP no 7071.0005621-20 e regularização dos direitos enfitêuticos sobre o imóvel cadastrado sob o RIP n.o 7071.0005620-49.

III. Assim sendo, a controvérsia recai sob

Inteiro teor:
307/779)

5004028-92.2018.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DIREITO DE DEFESA. CIÊNCIA INTEGRAL DOS AUTOS. ARTIGO 5o, INCISO LV, DA CF.

I. No presente caso, verifica-se que a parte impetrante possui os direitos sobre a área registrada sob o no 29.615 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, sendo os imóveis cadastrados na Secretaria do Patrimônio da União - SPU sob o RIP no 7071.0005621-20 e no 7071.0005620-49, os quais foram declarados de utilidade pública pelo Município de Santos/SP.

II. Nessa esteira, a União Federal ingressou com pedido de desocupação dos imóveis no bojo dos Processos Administrativos no 04977.271153/2004-95 e no 10880.034138/85-42, mediante o cancelamento da inscrição de ocupação do imóvel cadastrado sob o RIP no 7071.0005621-20 e regularização dos direitos enfitêuticos sobre o imóvel cadastrado sob o RIP n.o 7071.0005620-49.

III. Assim sendo, a controvérsia recai sobre a natureza dos direitos sobre o imóvel cadastrado sob o RIP no 7071.0005621-20, o que poderá influir em eventuais direitos do impetrante em face a pretensão municipal de desapropriação por utilidade pública.

IV. Assim, o impetrante pleiteia a expedição de certidão de inteiro teor ou a exibição dos autos do Processo no 1.152/1942, em que expedido o Alvará no 75/1952, que autorizara a transferência de direito preferencial de aforamento da área cadastrada sob o RIP n. 7071.0005621-20, a fim de demonstrar a natureza do regime de uso do bem público deferido ao particular.

V. O inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal e o artigo 3.o, inciso II, da Lei no 9.784/99 asseguram ao administrado o direito de defesa nos processos administrativos, sendo necessário para tanto o acesso as suas peças e aos documentos que o integram.

VI. Portanto, faz-se necessária a juntada da cópia integral do processo no 4.218/71, haja vista que este processo deu origem aos processos administrativos no 10880.034138/85 e 04977.271153/2004-95.

VII. Ademais, no que concerne às alegações da União Federal, cumpre esclarecer que a matéria controvertida nos autos não diz respeito à validade do ato concessório de aforamento ou ocupação.

VIII. De fato, a impetrante pretende apenas conhecer a atual situação de seu imóvel, cópia do procedimento que deu origem ao registro público de foro, no Registro de Imóveis de Santos/SP, com o intuito de exercer seu direito de defesa nos autos do procedimento administrativo para desocupação do imóvel.

IX. Assim, como bem salientou o Ministério Público Federal, não merecem prosperar as alegações da apelada de que o presente mandamus visaria a obstrução, de forma transversa, do procedimento administrativo de ocupação

X. Apelação da parte impetrante provida. Apelação da União Federal improvida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004028-92.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: ALDO TERNIEDEN BREDAN

Advogado do(a) APELADO: JOSE BELGA FORTUNATO - SP58545

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004028-92.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: ALDO TERNIEDEN BREDAN

Advogado do(a) APELADO: JOSE BELGA FORTUNATO - SP58545

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Aldo Ternieden Bredan objetivando que a autoridade impetrada se abstenha de praticar qualquer ato tendente à continuidade do pedido de desocupação da área descrita na inicial até que seja apresentada ao impetrante cópia do Processo Administrativo no 1.152/42, reabrindo-se o prazo para sua manifestação sobre a pretensão de retomada do imóvel pela União Federal.

A r. sentença monocrática julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, no que concerne ao pedido de concessão de ordem para que a autoridade impetrada se abstenha de praticar qualquer ato tendente à continuidade do pedido de desocupação da área descrita na inicial, em razão da ausência superveniente do interesse de agir, e julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito do impetrante de obter certidão de inteiro teor ou exibição dos autos do processo no 1.152/42 em que expedido o Alvará no 75/1952, bem como do processo administrativo de inclusão no 10880.034138/85, com abertura de prazo para manifestação do impetrante. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios. Foi determinado o reexame necessário.

Nas razões recursais, a União Federal alega que não restou caracterizada a demora na análise do pedido administrativo efetuado pela impetrante, tendo em vista que o referido pedido foi protocolado administrativamente em 23/08/2013 e o presente mandado de segurança foi impetrado em 25/09/2013.

Por sua vez, a parte impetrante, de forma adesiva, sustentado, em síntese, que o pedido de apresentação de cópias do processo administrativo não foi integralmente cumprido.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento da apelação da União Federal e pelo provimento da apelação da parte impetrante.

É é o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004028-92.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: ALDO TERNIEDEN BREDAN

Advogado do(a) APELADO: JOSE BELGA FORTUNATO - SP58545

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

No presente caso, verifica-se que a parte impetrante possui os direitos sobre a área registrada sob o no 29.615 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, sendo os imóveis cadastrados na Secretaria do Patrimônio da União - SPU sob o RIP no 7071.0005621-20 e no 7071.0005620-49, os quais foram declarados de utilidade pública pelo Município de Santos/SP.

Nessa esteira, a União Federal ingressou com pedido de desocupação dos imóveis no bojo dos Processos Administrativos no 04977.271153/2004-95 e no 10880.034138/85-42, mediante o cancelamento da inscrição de ocupação do imóvel cadastrado sob o RIP no 7071.0005621-20 e regularização dos direitos enfitêuticos sobre o imóvel cadastrado sob o RIP n.o 7071.0005620-49.

Assim sendo, a controvérsia recai sobre a natureza dos direitos sobre o imóvel cadastrado sob o RIP no 7071.0005621-20, o que poderá influir em eventuais direitos do impetrante em face a pretensão municipal de desapropriação por utilidade pública.

Assim, o impetrante pleiteia a expedição de certidão de inteiro teor ou a exibição dos autos do Processo no 1.152/1942, em que expedido o Alvará no 75/1952, que autorizara a transferência de direito preferencial de aforamento da área cadastrada sob o RIP n. 7071.0005621-20, a fim de demonstrar a natureza do regime de uso do bem público deferido ao particular.

O inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal e o artigo 3.o, inciso II, da Lei no 9.784/99 possuem a seguinte redação:

"Art. 5o. (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:

II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas."

Assim, é assegurado ao administrado o direito de defesa nos processos administrativos, sendo necessário para tanto o acesso as suas peças e aos documentos que o integram.

Portanto, faz-se necessária a juntada da cópia integral do processo no 4.218/71, haja vista que este processo deu origem aos processos administrativos no 10880.034138/85 e 04977.271153/2004-95.

Ademais, no que concerne às alegações da União Federal, cumpre esclarecer que a matéria controvertida nos autos não diz respeito à validade do ato concessório de aforamento ou ocupação.

De fato, a impetrante pretende apenas conhecer a atual situação de seu imóvel, cópia do procedimento que deu origem ao registro público de foro, no Registro de Imóveis de Santos/SP, com o intuito de exercer seu direito de defesa nos autos do procedimento administrativo para desocupação do imóvel.

Assim, como bem salientou o Ministério Público Federal, não merecem prosperar as alegações da apelada de que o presente mandamus visaria a obstrução, de forma transversa, do procedimento administrativo de ocupação.

Isto posto, nego provimento à apelação da União Federal e dou provimento à apelação da parte impetrante, para determinar que a União efetue a juntada da cópia integral do processo no 4.218/71.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DIREITO DE DEFESA. CIÊNCIA INTEGRAL DOS AUTOS. ARTIGO 5o, INCISO LV, DA CF.

I. No presente caso, verifica-se que a parte impetrante possui os direitos sobre a área registrada sob o no 29.615 no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, sendo os imóveis cadastrados na Secretaria do Patrimônio da União - SPU sob o RIP no 7071.0005621-20 e no 7071.0005620-49, os quais foram declarados de utilidade pública pelo Município de Santos/SP.

II. Nessa esteira, a União Federal ingressou com pedido de desocupação dos imóveis no bojo dos Processos Administrativos no 04977.271153/2004-95 e no 10880.034138/85-42, mediante o cancelamento da inscrição de ocupação do imóvel cadastrado sob o RIP no 7071.0005621-20 e regularização dos direitos enfitêuticos sobre o imóvel cadastrado sob o RIP n.o 7071.0005620-49.

III. Assim sendo, a controvérsia recai sobre a natureza dos direitos sobre o imóvel cadastrado sob o RIP no 7071.0005621-20, o que poderá influir em eventuais direitos do impetrante em face a pretensão municipal de desapropriação por utilidade pública.

IV. Assim, o impetrante pleiteia a expedição de certidão de inteiro teor ou a exibição dos autos do Processo no 1.152/1942, em que expedido o Alvará no 75/1952, que autorizara a transferência de direito preferencial de aforamento da área cadastrada sob o RIP n. 7071.0005621-20, a fim de demonstrar a natureza do regime de uso do bem público deferido ao particular.

V. O inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal e o artigo 3.o, inciso II, da Lei no 9.784/99 asseguram ao administrado o direito de defesa nos processos administrativos, sendo necessário para tanto o acesso as suas peças e aos documentos que o integram.

VI. Portanto, faz-se necessária a juntada da cópia integral do processo no 4.218/71, haja vista que este processo deu origem aos processos administrativos no 10880.034138/85 e 04977.271153/2004-95.

VII. Ademais, no que concerne às alegações da União Federal, cumpre esclarecer que a matéria controvertida nos autos não diz respeito à validade do ato concessório de aforamento ou ocupação.

VIII. De fato, a impetrante pretende apenas conhecer a atual situação de seu imóvel, cópia do procedimento que deu origem ao registro público de foro, no Registro de Imóveis de Santos/SP, com o intuito de exercer seu direito de defesa nos autos do procedimento administrativo para desocupação do imóvel.

IX. Assim, como bem salientou o Ministério Público Federal, não merecem prosperar as alegações da apelada de que o presente mandamus visaria a obstrução, de forma transversa, do procedimento administrativo de ocupação

X. Apelação da parte impetrante provida. Apelação da União Federal improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da União Federal e deu provimento à apelação da parte impetrante para determinar que a União efetue a juntada da cópia integral do processo no 4.218/71, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.